Tribunal: TJMT
Processo: 1019522-50.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019522-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAUDE ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDE ALVES FERREIRA - CPF: 345.673.641-04 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MARINEZ FERMINA DUARTE - CPF: 420.392.311-53 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDE ALVES FERREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDE ALVES FERREIRA - CPF: 345.673.641-04 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MARINEZ FERMINA DUARTE - CPF: 420.392.311-53 (APELADO), MARINEZ FERMINA DUARTE - CPF: 420.392.311-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR ESPÓLIO DE CLAUDE ALVES FERREIRA E DESPROVEU O DA PARTE RÉ ITAÚ SEGUROS S/A.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação
indenizatória
. Seguro prestamista.
Morte do
mutuário
.
Injusta negativa
de cobertura
securitária
. Doença preexistente
. M
á-fé do segurado que não decorre da simples omissão.
I
ntenção maliciosa não demonstrada.
Dever de indenizar. Dano material. Princípio da reparação integral. Indenização que deve corresponder ao valor do veículo financiado apreendido e alienado extrajudicialmente. Dano moral
configurado
. I
ndenização fixada em patamar razoável
e condizente
às circunstâncias d
o caso concreto.
T
ermo inicial dos juros de mora.
Data da citação. R
elação contratua
l.
Recurso
da ré
desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso
s
de Apelação interposto
s

por ambas as partes
contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o
pedido
autoral
para condenar a Seguradora/ré ao pagamento
da
indenização securitária e de indenização por danos morais
dada a injusta negativa administrativa de cobertura contratual.

II. Questão em discussão

2.
As questões
em discussão
consistem em:

(i) verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária, sob a alegação de
dolosa
omissão de doença preexistente;

(
ii
) definir se
o inadimplemento do contrato por parte da seguradora é capaz de
enseja
r
reparação por danos materiais
correspondente

ao preço
do veículo
financiado, dado em garantia de
aliena
ção fiduciária, que foi apreendido e alienado pelo credor fiduciante;
(
iv
) analisar a aplicabilidade
por analogia
da multa prevista
no art. 3º, § 6º, do DL nº 911/1969
;
(
iii
) examinar a ocorrência de dano moral indenizável
.

III. Razões de decidir

3.

Consoante orientação da jurisprudência do STJ,
“é indevida a recusa de cobertura securitária por doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, salvo se houver demonstração da má-fé do segurado, sendo que eventual doença preexistente que fragiliza a saúde do segurado, não informada quando da contratação, não exime a seguradora de honrar sua obrigação em caso de óbito cuja causa direta não foi a doença omitida” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 1/10/2024).

4.

C
onstatada a ilicitude da negativa de cobertura securitária e o indevido descumprimento contratual, resta configurada a responsabilidade civil da
s
eguradora e o dever de indenizar por todos os danos daí decorrentes, de acordo com o princípio da reparação integral, a fim de garantir, na medida do possível, o retorno das partes à situação em que estariam caso o ilícito não tivesse sido praticado
, o que, no caso, corresponde ao
valor de mercado
do
veículo
à época d
e sua
apreensão
e retirada do poder dos herdeiros do segurado.

5.
A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

6.
O arbitramento do valor indenizatório por danos morais
se
prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora,
e também
para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
da ré
desprovido.

8. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
s
de APELAÇÃO CÍVEL interposto
s por
ITAÚ SEGUROS S.A.
e pelo
ESPÓLIO DE CLAUDE ALVES FERREIRA, representado pela inventariante MARINEZ FERMINA DUARTE,
c
ontra
a
sentença proferida pel
a
M
Mª.

Juíza
de Direito da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação
Indenizatória por Danos Morais e Materiais

(Proc
. nº
1019522-50.2024.8.11.0041
),
ajuizada
pelo segundo apelante em face da primeira, julgou o pedido parcialmente procedente para
condenar a
Seguradora/ré
ao pagamento de R$ 25.000,00
a título de
indenização securitária
e

de
R$ 8.000,00
a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº
329435877
e
329435887
).

A
Seguradora/
ré/
apelante

d
efende a legalidade da negativa d
a
cobertura securitária,
pois, no ato da contratação, a segurada dolosamente omitiu informações sobre o seu quadro de saúde e
doença
s
preexistente
s, o que
configura hipótese de perda do direito à indenização, nos termos do art
igo
766 do
CC
,
assim como de “
risco excluído
”

previsto contratualmente, por meio de cláusulas “
dotadas de clareza e simplicidade, de modo
a
garant
ir
o perfeito entendimento
”.

Alega, de todo modo, que “os
fatos e as provas existentes nos autos evidenciam que não houve abalo à reputação da autora perante terceiros, vez que não houve inscrição nos cadastros restritivos de crédito, permanecendo o conhecimento dos fatos restrito às partes. A situação vivenciada pela parte constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral
”.

Impugna, ainda, o
valor arbitrado

a título de indenização
por danos morais, porque, a seu ver,
não
condiz
com
pouca repercussão
e
gravidade
do

aborrecimento
narrado nos autos, e, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, argumenta que
,
além da correção monetária, os juros de mora
também só devem
incid
ir
a partir
do arbitramento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, excluída a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização
(cf. Id. nº
329435889
).

O

Espólio/
autor/
apelante

alega
que, por força do
princípio da reparação integral, que visa restabelecer o
status quo ante
, coloca
ndo
a vítima na mesma situação em que se encontraria se o ato ilícito não tivesse ocorrido
,
não se pode admitir que a
condenação
indenizatória a título de dano material se limite ao valor da indenização securitária
, já que a injusta negativa de cobertura do seguro prestamista
desencadeou
a
inadimplência do financiamento e a consequente busca
,
apreensão
e perda
do veículo
, afinal, na data do óbito da segurada, o valor total da dívida remanescente era inferior ao da indenização para o evento morte, de modo que, caso tivesse cumprido a sua parte, nada disso teria acontecido.

Sustenta, nesse sentido, que faz jus à indenização em quantia correspondente ao valor de
mercado do veículo na data da apreensão
, mais o valor da
multa prevista no art
.
3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69,
aplicável
por analogia
à hipótese dos autos “
dada a estreita relação entre a Itaú Seguros e o Itaú Unibanco (credor fiduciário), ambos pertencentes ao mesmo grupo econômico
”
.

Diz, ainda, que o
valor
da indenização por danos morais
fixado na sentença
não
atende satisfatoriamente o
caráter punitivo
e pedagógico próprio à indenização
dessa natureza
,
pois
não se mostra suficiente para compensar
o
abalo moral sofrido em decorrência da manifesta falha na prestação do serviço por parte
Seguradora/ré, “
que resultou na perda do veículo
–
um bem de valor material e sentimental –
e
intensificou a situação de aflição psicológica e angústia no espírito dos beneficiários
”,
obriga
ndo-os, inclusive, a
empreender
em
inúmeras diligências
administrativas
para solucionar um problema a que não de
ram
causa, o que
resultou
na perda de seu tempo útil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja
a Seguradora/ré
condenada ao pagamento de R$ 30.266,00
a título de compensação pelo
veículo
apreendido, mais
R$ 15.133,00
correspondente
a multa de 50% sobre o valor do bem
, e seja
majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 12.000,00

(cf. Id. nº
329435892
).

O autor apresentou contrarrazões junto ao Id. nº
329435894
, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

A ré não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação
de I
ndeniza
ção por Dano Material e Moral
ajuizada pelo autor/apelante
Espólio
d
e Claude Alves Ferreira
c
ontra a ré/apelante
Itaú Seguros
, o
bjetivando
a reparação financeira decorrente
dos prejuízos sofridos em
função da negativa de cobertura contratual de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente, o que resultou no inadimplemento das parcelas daquele contrato, vencimento antecipado da dívida e na busca e apreensão do bem
, circunstância esta que, segundo a exposição inicial, não teria ocorrido caso o contrato de seguro fosse honrado, eis que o valor previsto à hipótese de morte do segurado era superior ao total das parcelas vincendas.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Espólio de Claude Alves Ferreira, representado pela inventariante Marinez Fermina Duarte, em desfavor de Itaú Seguros S.A., na qual alega que o falecido celebrou contrato de financiamento de veículo com cláusula de adesão ao seguro de proteção financeira, o qual previa cobertura securitária no valor de até R$ 25.000,00 em caso de morte.

Sustenta que, após o falecimento do segurado, ocorrido em 02/08/2020, os herdeiros comunicaram o sinistro à seguradora, apresentando a documentação necessária para recebimento da indenização, mas tiveram o pedido indeferido sob o argumento de omissão de doença preexistente não declarada no momento da contratação. Aduz que a seguradora não exigiu exames médicos prévios, tampouco apresentou comprovação de má-fé por parte do segurado.

No mérito, o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 30.266,00, correspondente à perda do veículo apreendido, e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Por fim, requer
a condenação da reclamada ao pagamento da multa de 50% do valor do bem apreendido, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contestação, id. 176177057, o requerido defende, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que o contrato de seguro firmado pelo de cujus foi devidamente aprovado pela SUSEP, não havendo cláusulas abusivas ou desequilíbrio contratual. Aduz que o evento morte está excluído da cobertura securitária em razão de tratar-se de doença pré-existente não declarada no momento da contratação. Afirma, ainda, que a recusa ao pagamento da indenização securitária deu-se de forma legítima, por ausência de cobertura contratual, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. Impugnou expressamente a existência de dano moral, argumentando que eventual dissabor experimentado pela parte autora não ultrapassa o limite do mero aborrecimento. Contestou também o valor pleiteado a título de indenização, requerendo, subsidiariamente, a fixação em patamar razoável. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(...)

Sem mais delongas, a fim de comprovar e conferir verossimilhança às suas alegações, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos relevantes: certidão de óbito, id. 155453657, termo de compromisso de inventariante, id. 155453660, contrato de financiamento do veículo com a cláusula de seguro, id. 155453662, cumprimento da busca e apreensão do veículo, id. 155453663 e tabela
fipe
do veículo, id. 155453659.

O requerido, por sua vez, apresentou, apenas, o contrato de financiamento do veículo, id. 176177065, o qual foi amplamente impugnado pela parte autora, uma vez que a negativa de cobertura com base em doença pré-existente é indevida, por ausência de prova de má-fé e de exames médicos prévios exigidos pelo réu.

Na hipótese dos autos, a demanda gira em torno da legalidade da recusa de pagamento da indenização, sob a justificativa de que o segurado, ao tempo da celebração do contrato, teria omitido a existência de doenças preexistentes.

A recusa da seguradora está ancorada na alegação de que o segurado padecia, à época da contratação, de diversas comorbidades, que teriam sido omitidas durante o processo de adesão ao seguro, o que caracterizaria omissão dolosa e, portanto, má-fé.

Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a requerida tenha exigido, à época da contratação, exames médicos prévios ou formulário específico e individualizado quanto ao estado de saúde do contratante, de modo a instruir adequadamente a formação do vínculo obrigacional.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a inequívoca demonstração de má-fé do segurado, conforme delineado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.028.338/MG. Tal entendimento foi consagrado por meio da Súmula 609/STJ, a qual dispõe:
‘
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
’
.

O caso concreto reflete, com exatidão, a hipótese tratada no referido julgado e na súmula mencionada. Os autos não revelam qualquer exigência, por parte da seguradora, de exames médicos ou perícias na fase pré-contratual. Tampouco há prova robusta de que o segurado, de forma consciente e deliberada, tenha omitido informações relevantes sobre sua condição de saúde.

Ademais, como se extrai da ementa e do voto do Ministro Marco
Buzzi
naquele precedente, a ausência de diligência da seguradora na verificação do risco mediante exames prévios transfere a ela própria o ônus e as consequências da contratação, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Ao optar pela contratação sem avaliação clínica, a seguradora assume os riscos inerentes à aleatoriedade do contrato.

(...)

Restando configurada a ilicitude da negativa de cobertura, reconhece-se o inadimplemento contratual por parte da seguradora, o que enseja o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais decorrentes.

Em relação aos danos materiais, demonstrou-se que a recusa injustificada da cobertura securitária resultou no inadimplemento das parcelas do financiamento do veículo, cujo pagamento seria coberto pelo seguro, o que culminou na apreensão do bem por busca e apreensão promovida pelo credor fiduciário.

No caso em exame, a apólice de seguro firmada entre o segurado e a parte ré previa expressamente a cobertura para quitação do saldo devedor do contrato de financiamento em caso de falecimento, até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme documento acostado aos autos.

A recusa imotivada de cobertura securitária, quando presentes os pressupostos contratuais para sua aplicação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação pelos prejuízos materiais dela decorrentes.

Dessa forma, reconhecida a ocorrência do sinistro coberto e a indevida negativa de cobertura por parte da seguradora, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar os danos materiais, limitados ao teto de R$ 25.000,00, conforme expressamente previsto no contrato de seguro.

Acerca do pedido de multa de 50% sobre o valor do bem, com fundamento no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, a pretensão não encontra respaldo legal ou fático. Referido dispositivo trata de penalidade imposta ao credor fiduciário que, consolidada a propriedade do bem, não promove a alienação do objeto no prazo legal, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência da conduta constrangedora da requerida, que, além de negar a cobertura securitária de forma ilegítima, condicionou a análise do sinistro à apresentação de prontuário médico do segurado falecido, expondo a
parte autora a constrangimento e sofrimento desnecessários. Trata-se de comportamento invasivo, violador dos direitos de personalidade do falecido e de sua família.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento integral da indenização securitária, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do vencimento e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a contar da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.
”

Aqui, nas razões recursais, a Seguradora/ré/apelante insiste em que a
recusa de cobertura securitária foi
justa e legitima
, haja vista que o segurado dolosamente omitiu informações sobre o seu estado de saúde quando da celebração do contrato de seguro, o que configura hipótese de perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do CC, assim como hipótese contratual de “risco excluído”.

A Súmula nº 609 do STJ
estabelece
que a “recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou demonstração de má-fé do segurado”
,
sendo que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do segurado que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 1/10/2024)
.

Leitura dos autos mostra que o

seguro
em questão
foi
firmado, concomitantemente ao financiamento bancário, no dia
27.08.2019

e que
o
segurado
faleceu

cerca de 1 ano depois, no dia
02.08.2020,
tendo sido registrado na certidão de óbito a seguinte causa da morte: “Choque Cardiogênico, IAM (Infarto Agudo do Miocárdio), EAP (Edema Agudo de Pulmão), DPOC (Doença Pulmonar Construtiva Crônica), IRC (Doença Renal Crônica),
Ex-tabagista
”
(cf. Id. nº 329433683)
.

Sobre riscos excluídos,

extrai-se do
instrumento da “Proposta de Adesão: Seguro Proteção Financeira”
vinculada
ao Id. nº
329435867
genérica
previsão
de que “não ocorre a cobertura nos casos de eventos decorrente de doenças e lesões pré-existentes à contratação do seguro”,

a qual é
seguid
a
,
na parte
final do documento,

de
disposição padronizada, sem campo para escolha ou ressalva por parte do
contratante
, de que, “para efeito de aplicação do art. 766 do Código Civil, declaro que não tenho conhecimento de ser portador de qualquer doenças ou lesões relevantes que exijam tratamento médico (...)”.

Na contestação,

a Seguradora/ré/apelante
nada disse acerca da prévia
exigência de exames médicos
à contratação, nem mesmo empregou maiores esforços argumentativos para convencer quanto à má-fé do segurado, limitando-se a reiterar os termos de sua resposta administrativa, a qual, a seu ver, justificariam a negativa de cobertura contratual, no sentido de que “
o titular do seguro recebeu alta em 06/05/09
,
com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes mellitus e tabagismo. Realizou angioplastia coronariana com
stent
. O relatório médico de 21/07/15 descreve diagnósticos de HAS, DM, insuficiência coronariana (2
stents
em 2009), insuficiência cardíaca e insuficiência
renal crônica,
(...), o
corre que o seguro teve início de vigência em 27/08/2019, ou seja, em data posterior ao diagnóstico da doença, sendo que tal informação foi omitida, pelo segurado, na proposta de seguro, em violação ao artigo 766 do Código Civil
’” (cf. Id. nº
329435866
).

Ora, conforme a orientação sumular,
em se tratando
de relação de consumo,
é ilícita
a
recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
, o que, por si só, revela a abusividade, afastando a sua incidência no caso, da genérica previsão de exclusão de cobertura em face de sinistro ligado a doença preexistente, e, quanto à exceção a essa regra geral, isto é, a comprovada má-fé do segurado no ato da contratação, não consta dos autos mínimo indício quanto a isso, até porque, como se vê dos eventos citados na resposta administrativa, o
diagnostico
de
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes mellitus e tabagismo
aconteceu mais de 10 anos antes da contratação do seguro,
enquanto o
diagnóstico de HAS, DM, insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca e insuficiência renal crônica
se deu 6 anos mais tarde, mas ainda com intervalo de 4 anos até a data da celebração do contrato, de modo que perfeitamente aplicável à espécie o entendimento acima referenciado de que não há falar em
má-fé do segurado que
“
omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.406/RS
).

Ilustrativamente:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO QUE NÃO DECORRE DA SIMPLES OMISSÃO. INTENÇÃO MALICIOSA NÃO
DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé.

2. Acrescente-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves - e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais" (
AgInt
no
AREsp
1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019,
DJe
27/8/2019).

3. Para concluir que o segurado teria agido de má-fé, seria indispensável o reexame fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.788.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021,
DJe
de 13/5/2021)

Feitas essas considerações, constatada a ilicitude da negativa de cobertura securitária e o indevido descumprimento contratual,
resta configurada a responsabilidade civil da Seguradora/ré e o dever de indenizar por todos os danos daí decorrentes
, de acordo com o
princípio da reparação integral
,
a fim de garantir, na medida do possível, o
retorn
o

das partes
à situação
em que estariam caso o
ilícito
não tivesse sido praticado.

Friso bem esse último ponto porque, conforme justa queixa do autor/apelante, a pretensão deduzida nos autos não objetiva simplesmente compelir a Seguradora/ré a cumprir o contrato de seguro, isto é, não se trata de mera cobrança da indenização securitária, até porque, considerando que a
apreensão do automóvel financiado ocorreu em 22.01.2021
e que
o processo d
a ação de Busca e Apreensão (Proc. nº
1058130-59.2020.8.11.0041
) foi s
enten
ciado
em 04.07.2022
, ao que tudo
indica,
o
contrato
bancário
a qual o seguro
está
vinculado já foi extinto antes da propositura desta ação (13.05.2024), não havendo efeito prático em se
determinar

que o
contrato de seguro
seja cumprido somente
agora, inclusive porque
, ainda que
a indenização securitária
fosse direcionada às mãos do segurado, ao invés da dos credor fiduciário, o seu valor
claramente
se revela
insuficiente a reparar o dano
materia
l
advindo do
ilícito c
ontratual
,
o qual
, com efeito, corresponde ao
prejuízo financeiro experimentado pelos herdeiros por conta do inadimplemento do contrato principal, que, na hipótese, pode ser traduzido no valor de mercado do veículo cuja aquisição era o objeto do financiamento bancário, que acabou sendo tomado pelo credor fiduciante para liquidar a dívida em aberto.

O conjunto probatório confirma ser legitima a expectativa dos herdeiros do segurado de que a indenização securitária seria suficiente para quitar o contrato de financiamento bancário, de modo a lhes garantir a plena propriedade do veículo, uma vez que

o valor global do empréstimo
(
R$

22.061,20
) era inferior ao da
cobertura contratual
para o evento morte
(R$ 25.000,00)
, sendo que,
na data d
a morte
(
02.08.2020
),
11 das 48 parcelas já haviam sido quitadas, e, antes da data de vencimento da 12ª (14.08.2020),
foi feita a comunicação administrativa do óbito e requerida a execução da cobertura securitária (cf. Id. nº
329433686
).

Portanto
,
considerando que, na perspectiva do autor/apelante, o efeito prático/material do descumprimento contratual foi a perda do veículo financiado, parece-me justo e jurídico que a indenização por danos materiais venha para reparar esse injusto prejuízo, sendo que, à falta de parâmetro mais objetivo,
o valor de mercado
do bem à época da apreensão
, com base na tabela FIPE,

esta que “
é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes” (STJ - Terceira Turma - REsp
1742897/PR,
relatora
Min
istra
Nancy Andrighi, julgado em 08/09/2020)
,
revela-se critério idôneo
a
quantificar o valor
indenizatório
devido
a esse título.

Prosseguindo, em relação à pretensão
autoral
de
ver imposto

à
Seguradora/ré condena
ção
equivalente
à

multa
prevista
no art
.
3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69,
eis que tanto ela quanto o credor fiduciário pertencem ao Grupo Itaú e, se a indenização securitária tivesse sido paga, a improcedência da ação de Busca e Apreensão seria certa, relembro que, no julgamento do apelo interposto naqueles autos, este
eg
. Tribunal de Justiça já
assentou
que “
eventuais direitos decorrentes da relação jurídica entre o apelante
(Espól
io de Claude Ferreira)
e a
s
eguradora
(Itaú Seguros)
, não

são oponíveis ao autor/apelado

(
Itaú Unibanco
)
, com o fi
to
de desconstituir a relação contratual firmada entre a instituição financeira e o requerido, visto se
tratar
de pessoas jurídicas distintas, não se afastando a possibilidade de regresso em face da seguradora
”, cabendo ainda enfatizar que
,

mesmo ciente da negativa administrativa da cobertura securitária,
o Espólio/autor não mov
eu a competente ação de cobrança ou, por quaisquer outros meios, buscou o pagamento da indenização securitária, não promovendo nenhuma conduta ativa com o condão de influenciar no desfecho da ação de Busca e Apreensão.

Fosse pouco, a multa em questão tem aplicação reservada ao procedimento especial da ação de Busca e Apreensão, não havendo lacuna legal a justificar a sua “aplicação por analogia”
, nem fundamento jurídico a justificar e autorizar a sua abstração para o caso concreto.

Quanto ao dano moral,
embora, em regra, do inadimplemento contratual não derive dano moral indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em situações excepcionais
, onde
atingidos direitos personalíssimos da pessoa humana ou outros de especial grandeza/proteção, sobretudo quando a parte contratante/aderente se encontra em situação de vulnerabilidade e aflição
antes mesmo do ato perpetrado pela parte contrária, que só vem a agravá-las, o ilícito contratual causa, sim, prejuízo extrapatrimonial indenizável, tais como nas questões que envolvam moradia (
STJ,
AgRg
no
AREsp
168.231/RJ
)
, cobertura de plano de saúde (
STJ,
REsp 1421512/MG
),
e,
à semelhança da hipótese dos autos, na hipótese de morte do segurado, tem-se que
“a jurisprudência (daquela) Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado”

(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgad
o em 8/4/2024,
DJe
de 10/4/2024
)
, assim, coaduno com a conclusão sentencial de que o
autor
faz jus à indenização por dano moral em razão da injusta e caprichosa negativa de cobertura securitária discutida nos autos.

A propósito:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial.

Incidência da Súmula n. 182 do STJ.

2. A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.

3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, julgado
em 18/6/2019,
DJe
de 28/6/2019
)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando
caracterizado o dano
in
re

ipsa
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julga
do em 2/8/2016,
DJe
de 8/8/2016
)

Já no que diz respeito ao arbitramento do valor indenizatório nesse particular,
anoto que a quantificação da compensação financeira
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar,
a indenização
deve ser
fixada
em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes,
assim,
sob esse enfoque,
observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, mas sem perder de vista que
não há nos autos provas que demonstrem a existência de lesões
extraordinárias
ou
da
excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida, afinal,
para além das afirmações nesse sentido, o autor
não trouxe aos autos e nem produziu durante o desenrolar do feito qualquer prova nesse sentido,
admito que
a quantia
de R$ 8.000,00 é
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação,
bem assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Finalmente, no que tange à atualização monetária do valor de cada uma das indenizações fixadas nos autos, merece pronta rejeição a tese recursal da Seguradora/ré de que, “
em se tratando de responsabilidade contratual, a teor do conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ, a correção monetária do dano material é aplicada a partir do arbitramento
”, na medida em que
o argumento é despido de qualquer sentido lógico ou jurídico, tendo em vista que a finalidade
da

correção monetária é recomposição do valor da moeda, que, obviamente, deve retroagir à data do prejuízo/desembolso, e, de igual modo, há muito superada a discussão sobre o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral, pois, em se tratando de responsabilidade c
ontratual, mesmo
a obrigação sendo
ilíquida,
como é o caso da indenização por dano moral, aplica-se a regra geral de que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, nos termos da orientação consolidada do STJ pela “a
plicação do art. 405 do Código Civil e da Sumula 54/STJ
a
contrario
sensu
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp 1.554.449/RJ, Rel. Ministro Paulo
d
e Tarso
Sanseverino
, julgado em 19/4/2016,
DJe
5/5/2016
).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso da ré
Itaú Seguros S.A.
e
d
ou parcial provimento

ao
apelo do autor
Espólio
d
e Claude Alves Ferreira
, a fim de retificar
em parte a
sentença para condenar a
Seguradora/ré ao pagamento da indenização por dano material em quantia equivalente ao valor de mercado do veículo à época de sua apreensão, de acordo com a Tabela FIPE, a ser acrescida de correção monetária (IPCA) desde a data do referido evento (data da apreensão do veículo) e de juros de mora a partir da data da citação, de acordo com a taxa legal disciplinada no
art. 406, §

1º
, do CC.
Em razão da alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbências na proporção de
90
% à ré e
10
% ao autor, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 1
5
% sobre o valor da condenação.

Custas
recusais pela ré
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026